Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703812-37.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0008149-25.2014.8.07.0001 AUTOR: CONDOMINIO QUINTAS INTERLAGOS REU: JACI FERNANDES MARTINS DESPACHO Em face do teor da Nota Técnica da Polícia Civil distrital juntada aos autos (ID Num. 57801749), vistas às partes para que se manifestem acerca da real necessidade da perícia antes determinada. Prazo comum de 15 (quinze) dias. Após venham os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 10 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora